Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009897-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (AGRAVADO), RAISSA CARVALHO PORTO - CPF: 030.147.511-38 (AGRAVANTE), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (AGRAVADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (AGRAVADO), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (AGRAVADO), RAQUEL DE ANDRADE PORTO (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE SÁ PORTO (AGRAVADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (AGRAVADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL( CONSULTORIA) - DIVISÃO AMBIENTAL E AGRONÔMICA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
I
NVENTÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA –
MÉRITO
– EXCLUSÃO

DE BEM

IMÓVEL DO ACERVO DO ESPÓLIO
.
DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE
.
ALEGADO VÍCIO DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA.

RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL A SER DIRIMIDA NA VIA ORDINÁRIA. EXCLUSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, conforme expressa determinação do art. 1.026, CPC.

Havendo controvérsia em relação à propriedade do imóvel rural incluído no acervo do espólio inventariado, há que se manter a sua exclusão do inventário, até que resolvida a questão nas vias ordinárias,
e se for o caso, em sendo afastada a ilegalidade, o bem deverá ser objeto de sobrepartilha, razão pela qual correta a decisão
a quo
que excluiu o imóvel do rol de bens do espólio.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009897-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAISSA CARVALHO PORTO

AGRAVADOS:

RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
RAISSA CARVALHO PORTO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luis Fernando Voto Kirche
, lançada nos autos da Ação de Inventário c/c Partilha de Bens no 0032185-39.2010.8.11.0041 relativa ao
Espólio de

Bento de Souza Porto
, na qual o magistrado reconheceu que a Fazenda Paiolândia não pertence ao espólio dos bens deixados pelo falecido, mas que continua a pertencer à empresa
RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, ora agravada, pelo menos até que se resolva questão de suposta fraude na procuração relativa à transferência do referido imóvel.

Aduz a agravante que há sentença com trânsito em julgado a respeito da propriedade da Fazenda Paiolândia, a qual em momento algum foi modificada ou reformada.

Ressalta que
“os Agravados tentam por via administrativa mudar uma decisão judicial, levando um caso já decidido até a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de fraude na procuração outorgada ao Sr. Bento de Souza Porto”
(sic).

Requer a concessão da
“TUTELA ANTECIPADA “IN LIMINE” PARA DECLARAR A FAZENDA PAIOLÂNDIA COMO PERTENCENTE AO ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO, até decisão a ser proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou pelo CNJ em processo administrativo pertinente”
(sic).

No mérito, pugna pela
“REVISÃO DA DECISÃO AGRAVADA, com o acolhimento do pedido para fins de RECONHECER A FAZENDA PAIOLÂNDIA COMO PERTENCENTE AO ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO”
(sic) (Id 41640463).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada na data de 19/05/2020, por meio da decisão de Id 43005452.

A empresa agravada [
Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda.
]
apresentou contraminuta nos Ids 42061499 e 42699977, no qual requer o não conhecimento do agravo, por intempestividade. No mérito, após contextualizar os fatos, inicialmente discorre que
“a Fazenda Paiolândia pertence a Empresa Rondon LTDA desde o ano 1993, conforme averbação nas 3 (três) matrículas que compõem a totalidade da fazenda (Doc. 04), muito antes do nascimento da Sra. Raissa Porto, ou outro herdeiro que o Senhor Bento Porto teve fora do seu casamento”
(sic).

De outro lado, afirma que
“a existência de entabulamento de negócio jurídico de aquisição da referida fazenda pelo Sr. Bento Porto, foi realizada pós seu falecimento e com procuração revogada, o que tornou o negócio nulo de pleno direito, não existindo assim efeito qualquer ato ou decisão proferida quanto essa matéria”
(sic), e cuja fraude, mediante utilização da aludida procuração falsa, é objeto de apuração pelo CNJ por meio do Processo no. 0001872.16.2019.2.00.0000,
“onde já existiu inquirição dos 2 (dois) tabeliões do cartório, Proc. Adm. No 0751391-36.2019.8.11.0088, onde ficou comprovado para o Juiz Titular da Comarca, Exmo. Sr. Fábio Petengil, que existiu erro na lavratura, pois houve confissão dos tabeliaes, com possibilidade de fraude, devendo existir continuidade no devido processo administrativo para apuração da mesma”
(sic), sem levar em consideração, ainda, a confirmação da amizade íntima da Sra. Luciene Barbosa de Carvalho, mãe da agravante, com a tabeliã substituta, subscritora de toda a cadeia fraudulenta.

Por fim, assevera que
“a fundamentação sem base de que existem decisões no sentido contrário, onde se deve manter a fazenda com bem a ser inventariado, se fossem válidas e preponderassem não daria guarida para uma investigação que corre junto ao CNJ, onde o mesmo enxergou a possibilidade de fraude existente na rodagem das escrituras feita pela mãe da agravante, em conluio com a tabeliã substituta do cartório de Aripuanã, o que anulou qualquer possibilidade de existência de fantasiosa compra realizada pelo de cujus”
(sic), pelo que pede pelo desprovimento do presente instrumento. Junta documentos nos Ids 42063950 a 42063967.

Por sua vez, a agravada
Rebeca Andrade Porto
, no Id 42915995, informa que a titularidade do imóvel rural – Fazenda Paiolândia – foi confirmada com o cancelamento das escrituras públicas de compra e venda, postulando, ao final, pelo desprovimento deste instrumento.

Já o agravado
Rodrigo de Sá Porto
, por meio da contraminuta acostada no Id 46067486, informa que
“a questão afeta à propriedade do imóvel já foi objeto de Ação Declaratória, que tramitou perante a 9a vara cível da Capital, sob o no 10699-85.2016.811.0041”
(sic), cujos
“ora Agravados Rondon Empreendimentos e Rondon de Andrade Porto formularam pedido declaratório de nulidade das escrituras públicas de compra e venda, pelas quais foi transferido o imóvel a Bento Souza Porto”
(sic), pedido este que
“foi julgado improcedente pelo Nobre Julgador em decisão posteriormente mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, com o reconhecimento da decadência”
(sic), de modo que entende que
“a decisão atingiu coisa julgada, restando consignado, por via reflexa, que o imóvel pertence ao espólio de Bento Souza – e, portanto, ao seu Inventário –, de modo que não cabe ao juízo inventariante rediscutir a matéria, ou muito menos ao Tabelião rever seus atos de forma ilegal e violadora de comando judicial”
(sic). Diante disso, a fim de se evitar insegurança jurídica, pede pelo provimento deste instrumento, determinando-se, via de consequência, a manutenção do imóvel no acervo da herança até o julgamento em definitivo da questão envolta às irregularidades aventadas.

Por meio da manifestação acostada no Id 46276455, a empresa agravada [
Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda.
] rebate os argumentos expendidos por Rodrigo de Sá Porto, argumentando, para tanto, que
“a titularidade da Fazenda Paiolândia já foi confirmada com o cancelamento das escrituras de compra e venda, feitas de ofício por tabeliães do cartório, onde admitiram o erro confirmando que, para o ato de compra e venda utilizou-se procurações de pessoa já falecida e anteriormente revogada, onde por “falta de internet na comarca” não foi possível checagem do instrumento procuratório”
(sic). Diz, ainda, que
“devido ao processo aberto junto ao CNJ que se conseguiu o cancelamento de ofício das escrituras de compra e venda, onde os tabeliães, respondendo a questionamento do Tribunal de Justiça de MT, assumiram que cometeram o “erro” ao rodar tais escrituras as validando com procuração revogada, sendo estas apresentadas pela mãe da agravante - Luciene Barbosa de Carvalho”
(sic), pelo que requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer redigido pela
Dra. Maria Lígia Pires de Almeida Barreto
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id 44363951).

Por meio da decisão de Id 58296974, esta Magistrada determinou a retirada de pauta de julgamento do presente recurso, inicialmente previsto para o dia 23/09/2020, a fim de que o mesmo fosse julgado simultaneamente ao RAI no. 1017164-80.2020.8.11.0000.

Sem preparo recursal, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita na origem.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 24/3/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à preliminar de
intempestividade
suscitada pela empresa agravada Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. em sede de contraminuta, desde logo a
rejeito
, haja vista que da decisão agravada (18/02/2020), a parte agravante opôs embargos declaratórios (Id 29784754 – PJe 1o grau), os quais, muito embora destituídos de efeito suspensivo, interrompem os prazos recursais que já se iniciaram a partir da publicação da decisão, e somente voltará a correr após a publicação da nova decisão a ser prolatada,
ex vi
do art. 1.026,
caput
, do CPC.

No caso concreto, observa-se que os aclaratórios opostos tempestivamente apenas foram apreciados pelo julgador monocrático em 23/07/2020 (Id 34202476 – PJe de 1o grau), ao passo que o presente instrumento foi interposto quando ainda interrompido o prazo para tanto (07/05/2020); logo, não há se falar em intempestividade do recurso, de modo que passo ao exame do seu mérito.

Cuida-se, na origem, de
ação de inventário c/c partilha de bens, na qual se reivindica, dentre outras questões, a titularidade da Fazenda
Paiolândia, que, segundo a agravante, pertenceria ao Espólio do
de cujus
– Bento de Souza Porto –, em razão de
sentença, transitada em julgado, proferida no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no 0010699-85.2016.8.11.0041, que reconhece ser o falecido proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural.

Por sua vez, a empresa agravada sustenta que o imóvel rural lhe pertence, vez que o contrato que supostamente teria ensejado a venda do bem ao
de cujus
ocorrera por meio de procuração fraudulenta outorgada após a morte do adquirente e já revogada pelo Titular da Serventia de Aripuanã/MT, além de não constar registro da escritura pública nas matrículas do imóvel.

Ressai da decisão agravada que a exclusão temporária do bem do inventário ocorreu em razão do cancelamento das matrículas do imóvel, por conta de investigação administrativa por fraude nas procurações utilizadas para transferência do imóvel ao
de cujus
.

Eis o teor da decisão agravada, no ponto de interesse ao deslinde do feito:

“[...] Devido aos fatos novos trazidos aos autos relativos às matrículas dos imóveis mencionadas pelos herdeiros, cancelamento dos registros anteriores pelo Cartório (imóvel Fazenda Paiolândia [...]; e, considerando que se houve o cancelamento das matrículas devido a possível fraude nas Procurações utilizadas para transferência do bem a terceiro, entendo pelo princípio da boa-fé dos Notários e Tabeliães que referido bem continua pertencendo à Empresa “Rondon Empreendimentos Imobiliários L.T.D.A”, até decisão contrária a ser proferida pela Corregedoria de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ou pelo CNJ em processo administrativo pertinente, conforme já mencionado nos presentes autos. Procedimento, inclusive pleiteado pelo Ministério Público Estadual (ID n.o 28737144).

Assim tal questão relativa a legalidade do cancelamento das matrículas não deverá ser decidida nos presentes autos, uma vez que o Juízo de Inventário não é o competente para o deslinde de tais fatos. Isso posto, não resta outra alternativa a não reconhecer que a Fazenda Paiolândia não pertence ao espólio dos bens deixados pelo falecido “ Bento Porto”. [...]”

Id 26740068 do PJe de 1o grau.

Pois bem. Em que pese os argumentos despendidos pela recorrente, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, do que dos autos consta, extrai-se que o referido imóvel pertence a Empresa Rondon Ltda. desde o ano 1993, conforme averbação nas 3 (três) matrículas que compõem a totalidade do imóvel, quais sejam: 18.201, 18.202 e 18.203, cujo registro foi efetivado no Cartório de Imóveis de Rosário Oeste/MT, no Livro no 2 do Registro Geral, conforme extrato acostado no Id 42063952.

Aliado a isso, também consta a existência de uma Escritura Pública de Instituição de Usufruto com Reserva de Domínio envolvendo o dito bem, elaborado entre as pessoas jurídicas Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Floresteca S/A, assinado em 18 de março de 1998, destinando parte da propriedade rural para a exploração de madeira, com vigência até o ano de 2024, e cuja avença igualmente encontra-se registrada perante o CRI de Rosário Oeste/MT, consoante faz prova o documento juntado ao Id 42063951.

Assim sendo, enquanto perdurar discussão envolvendo o imóvel, não há como incluí-lo no acervo dos bens a inventariar, haja vista que ainda que existe provimento jurisdicional dando validade à escritura de compra e venda, por outro lado, pende discussão quanto à própria legitimidade do documento público que legitimou a compra e venda do referido bem, que, se anulado por vício na sua essência, desconstitui o negócio jurídico adjacente, alcançando, inclusive, a decisão judicial definitiva proferida na Declaratória de Nulidade em que a agravante alicerça a pretensão em manter o bem no acervo patrimonial correspondente.

De mais a mais, aportou aos autos, mais precisamente no Id 72123971, decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no. 0751368-90.2019.8.11.0088 formulado em face do Tabelião Titular e da Tabeliã Substituta da Serventia Extrajudicial do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Aripuanã/MT, e que tramitou perante a Diretoria do Foro daquela Comarca, que lhes aplicou a pena de perda da delegação, por fraudes na Serventia, dentre as quais, a lavratura da escritura de compra e venda o imóvel rural – Fazenda Paiolândia –, objeto do inventário.

A propósito, a questão foi muito bem esclarecida no parecer da d. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, cujos fundamentos integro às minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“[...] não obstante a existência de decisão judicial relativa à legitimidade da transferência da Fazenda Paiolândia a Bento de Souza Porto, ainda persistem dúvidas relacionadas a sucessivos equívocos supostamente ocasionados pelo 2o Serviço Notarial de Aripuanã (comarca distante da localização do bem, em Rosário Oeste), a exemplo de ausência de verificação de nulidade de procuração outrora revogada e de atestar validade de escrituras/procurações públicas já canceladas.

Aparentemente, paira ainda sobre o imbróglio a pecha de que a Tabeliã Substituta, responsável pelas tratativas relativas aos documentos fraudados, seria amiga íntima da mãe da agravante e ex-Inventariante, Luciene Barbosa de Carvalho, que, por uma série de razões, fora removida e substituída pelo Juízo a quo.

Ora, as bases que ensejaram a própria existência do negócio jurídico estão sendo questionadas a ponto de, confirmadas as fraudes, ruírem com efeitos ex tunc e comprometerem, inclusive, a decisão judicial definitiva proferida na Ação Declaratória de Nulidade, eis que o decurso do tempo não é capaz de convalidar o que já nasceu inválido.

Como cediço, a decadência é a extinção do direito pela inércia do titular de exercê-lo dentro de determinado prazo. Conforme preconiza o artigo 169, do Código Civil, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo" e, por conseguinte, não é atingido pela decadência, nem mesmo pela prescrição. [...]

Portanto, entendo prudente a decisão agravada que, ao menos por ora, fundada na boa-fé dos Notários e Tabeliães, excluiu a Fazenda Paiolândia do rol de bens a serem partilhados no inventário de Bento de Souza Porto. [...]

Evidentemente, decisão definitiva a respeito da titularidade do imóvel está condicionada ao desfecho da Reclamação Disciplinar no Pedido de Providências no 0001872-16.2019.2.00.0000, em trâmite perante o Conselho Nacional de Justiça (ID 25889312 dos autos principais), e do Processo Administrativo no 2470-87.2019.8.11.0088, em trâmite perante a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso, para cuja instauração, inclusive, o Ministério Público manifestou-se favorável (ID 28737145). [...]”
– Id 44363951.

Nesse contexto, em que pese sobredita decisão administrativa ainda seja passível de reforma não tenha o condão de desconstituir o documento público, não se olvide que configura questão prejudicial à inclusão do imóvel rural no acervo do espólio do falecido Bento Porto, de modo que até o deslinde do reconhecimento da propriedade, nas vias ordinárias, a Fazenda Paiolândia deve permanecer fora da partilha, e se for o caso, em sendo afastada a ilegalidade, o bem deverá ser objeto de sobrepartilha, razão pela qual correta a decisão
a quo
que excluiu o imóvel do rol de bens do espólio.

Guardadas as particularidades dos casos, colaciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:

“INVENTÁRIO.
DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO ACERVO INVENTARIADO.
IMÓVEL PROVAVELMENTE ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR À VIGENTE QUANDO DO FALECIMENTO DO INVENTARIADO.
SOBREPARTILHA. CABIMENTO. Considerando que há controvérsia com relação ao imóvel que foi incluído no acervo inventariado, correta a sua exclusão do inventário, pois, havendo dúvida sobre o direito da ex-companheira sobre esse bem, a questão deverá ser resolvida nas vias ordinárias, e, se for o caso, esse bem deverá ser objeto de sobrepartilha.
Recurso desprovido.”
(TJ-RS – AI: 70083751289 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 30/07/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA
– BEM MÓVEL – VEÍCULO ADQUIRIDO PELO DE CUJUS EM FAVOR DE TERCEIRO – PROVA ROBUSTA DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR OUTREM – EXCLUSÃO DO INVENTÁRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – A rigor do § 5o do artigo 1.003 e 279, ambos do código de processo civil, os prazos processuais, excetuados os embargos de declaração, serão de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis.

II – A partir dos documentos que compõe os autos, percebe-se que o bem móvel foi financiando pelo de cujus. Contudo, era a própria agravada quem repassava mensalmente na conta bancária do falecido, os valores das prestações do veículo.”
(N.U 0054675-71.2016.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016
)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021